Tribunal: STF
Processo: ARE 1552651
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Posto São Domingos Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DIFERENÇA DO VALOR PAGO - BASE DE CÁCLCULO REAL - OPERAÇÃO INFERIOR À PRESUMIDA - COMPENSAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - TEMA 201 DO STF - LIMITAÇÃO TEMPORAL - SENTENÇA MANTIDA. 



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, II e XXII; 37, caput; 145, §1º; 146, II; 150, I, IV, e §7º; 150, §7º; e 170, da Constituição Federal. Asseveram a ilegalidade das disposições do Decreto estadual n. 47.547/18 que limitam a repetição do indébito apenas à compensação. Advogam que o Estado, a pretexto de adequar sua legislação para restituir o contribuinte, quando o preço de venda da mercadoria se dá em patamar inferior à base de cálculo presumida, inviabilizou a recuperação dos créditos que lhes são devidos. Defendem que a lei estadual violou a tese firmada no Tema 201/RG e a disposição constitucional expressa que assegura a imediata e preferencial restituição do imposto. Postulam a reforma do acórdão para que seja (i) assegurado o direito à recuperação dos créditos de ICMS/ST referentes ao pagamento a maior quando a base de cálculo presumida for superior ao efetivo preço praticado com o consumidor, mediante restituição em pecúnia ou mediante a modalidade de ressarcimento junto ao seu fornecedor; e (ii) afastada a aplicação do art. 31-A do Anexo XV do RICMS/MG, que cria a obrigação de complementação do imposto nas hipóteses em que a base de cálculo presumida for inferior à praticada.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 5º, II e XXII; 37, caput; 145, §1º; 146, II; 150, I, IV, e §7º; e 170, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Saliento que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



     2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às recorrentes. O Colegiado de origem manteve a sentença de concessão parcial da segurança, que reconheceu o direito das recorrentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de ICMS-ST, nos casos em que a base de cálculo presumida for superior à efetiva, no período compreendido entre 19/10/2016 e 01/01/2018, conforme julgamento do Tema 201 da repercussão geral. 



    Consignou ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2018, o Estado de Minas Gerais definiu regras específicas acerca da restituição, nas hipóteses em que o fato gerador se realizar por um valor inferior ao da base de cálculo presumida do ICMS/ST. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Julgado o RE n°. 593.849/MG, a Suprema Corte fixou a tese de que “ devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.", verbis: (...)



    .......................................................................................................



    Segundo o entendimento jurisprudencial, verificada a ocorrência de recolhimento a maior em virtude da base de cálculo presumida utilizada, possui o contribuinte o direito à restituição. 



    Assim, deve ser confirmado o reconhecimento do direito da parte autora à compensação ou restituição do crédito, em função dos valores pagos a maior em razão de o preço de venda dos combustíveis ser inferior a base de cálculo, ressalvada a questão temporal.



    .......................................................................................................



    Insta salientar que o Pretório Excelso modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que novo entendimento seja aplicado aos fatos posteriores à proclamação do resultado de julgamento, nos seguintes termos: (...)



    .....................................................................................................



    Portanto, deve ser mantido o reconhecimento do direito da parte autora à compensação ou restituição do crédito, em função dos valores pagos a maior, referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 19/10/2016. 



    Passo a examinar a limitação, também constante do dispositivo sentencial, para que o direito da requerente quanto à compensação/restituição seja limitado a 01/01/2018, em decorrência da alteração legislativa. 



    Denota-se que a legislação estadual incluiu dispositivos no RICMS, após a tese fixada pelo STF, fixando obrigatoriedade de compensação de créditos, com utilização a posteriori. 



    A referida mudança legislativa se refere ao acréscimo, pelo Decreto 47.547/2018, dos artigos 31-C, 31-D, 31-G e 31-I, no RICMS - Subsessão XIV-A do Anexo XV, segundo os quais: (...)



    ......................................................................................................



    Verifico que não há razão para modificar a sentença quanto ao ponto. 



    É que a partir da referida mudança legislativa, datada de 28/12/2017, com produção de efeitos a partir de 01/01/2018, o Estado de Minas Gerais definiu regras específicas para os casos em que o fato gerador se realizar por um valor inferior ao da base de cálculo presumida do ICMS ST. 



    Por oportuno, registre-se que tal regramento encontra-se válido, não havendo justificativa apta para sua inobservância, por parte do contribuinte. 



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 593.849, paradigma do Tema n. 201/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devida a restituição do ICMS, pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 



    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 



    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 



    4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 



    5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 



    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 



    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 593.849 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 05 de abril de 2017, Tema n. 201/RG).



    Ressalto que o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, que guiou as razões de decidir desse paradigma, também é aplicável quando a situação se inverte, ou seja, na hipótese de exigência da complementação do valor do ICMS, quando a base de cálculo real for superior à presumida. Nesse sentido aponto julgados desta Suprema Corte no sentido da submissão desta controvérsia ao Tema n. 201/RG. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 



    1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 



    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. (...)



    (ARE 1.333.227 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. (...)



    (ARE 1.347.930 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de abril de 2022)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a ótica firmada por esta Suprema Corte acerca do debate.



    Para além disso, ressalto que este Pretório Excelso, na análise do ARE 1.222.648 RG, paradigma do Tema 1.060/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos estabelecidos em legislação estadual, para fins de restituição de imposto ou contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária:



    Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente.



    2. Ausência de repercussão geral.



    (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 26 de setembro de 2019, Tema n. 1.060/RG)



    Nessa linha:



     Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Restituição da diferença. Condições e requisitos estabelecidos por legislação local. Aplicabilidade. Direito local. Súmula nº 280/STF. Forma de ressarcimento. Tema nº 1.060 da Repercussão Geral. Matéria infraconstitucional. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que foi assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 



    2. No caso, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº280 da Corte. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.060, RE nº 1.222.648/SP, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/9/19, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou de contribuição pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.448.220 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de março de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente